Tribunal: TJMT
Processo: 1010967-70.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010967-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), LIDIANE FERREIRA CORDEIRO - CPF: 003.237.061-00 (AGRAVANTE), ANTONIO FERREIRA DE FRANCA - CPF: 195.118.093-34 (AGRAVADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NEGÓCIO REALIZADO DE FORMA VERBAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – N
os termos artigo 305 do Código de Processo Civil, para fins de concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, a parte deverá demonstrar nos autos, de forma fundamentada, o direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que pretende inibir.

II - A questão
sub judice
enfrenta fundado óbice na controvérsia estabelecida sobre a forma de negociação do veículo entre as partes tanto que, consoante destacado na decisão de origem, falta esclarecer a razão pela qual o veículo foi entregue ao réu, a que título, se oneroso ou gratuito, para qual finalidade, entre outros pontos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LIDIANE FERREIRA CORDEIRO DE AMORIM, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente de n. 1034184-53.2023.8.11.0041, manejada em face de ANTÔNIO FERREIRA DE FRANÇA, indeferiu o pedido cautelar de busca e apreensão do veículo, marca Volkswagen, modelo Voyage 1.6, cor Branca, placa QCH1H47, ano 2019/2020, Renavam 01206463241, chassi 9BWDB45ULT044042.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que pretende apenas reaver a posse do veículo que já lhe pertence, em cumprimento ao que havia sido acordado com o agravado, que teve o veículo emprestado para uso até a data de 31.7.2023.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
m suas razões recursais, a agravante se insurge
contra a
decisão

que
indeferiu o pedido cautelar de busca e apreensão do veículo marca Volkswagen, modelo Voyage 1.6, cor Branca, placa QCH1H47, ano 2019/2020, Renavam 01206463241, chassi 9BWDB45ULT044042.

N
os termos artigo 305 do Código de Processo Civil, para fins de concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, a parte deverá demonstrar, de forma fundamentada, o direito que se objetiva assegurar e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
,
que
se

pretende inibir.

In
verbis
:

Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR ANTECEDENTE - ARRESTO - REQUISITOS. A tutela cautelar antecedente tem natureza satisfativa bastando que a parte discorra sobre o direito que se busca e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O arresto é
medida
cautelar que tem como escopo garantir a futura penhora a ser realizada sobre os bens do devedor em processo de execução. Ausentes os requisitos legais, deve ser indeferida a medida antecipatória. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.155951-7/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/05/2024, publicação da súmula em 23/05/2024)

Na espécie, desde a análise sumária do presente recurso e, agora, em seu exame exauriente, conclui-se que os requisitos autorizadores da tutela cautelar antecedente não foram suficientemente
demonstrados.

D
epreende-se
dos autos
,
que

tanto o financiamento quanto o registro do veículo, objeto da lide, encontra
m
-se
em
nome da agravante
.
Contudo, ao que tudo indica,
o bem foi entregue ao agravado, pai
da agravante
,
por
livre e espontânea vontade,
ao argumento de que ele s
eria o responsável pelo pagamento das parcelas.

A
questão
sub judice
,
então,
en
frenta fundado óbice na
controvérsia estabelecida sobre a forma de negociação do veículo entre as partes
tanto que
, consoante destacado na decisão de origem,
falta
esclarecer a razão pela qual
o veículo foi entregue ao réu, a que título, se oneroso ou gratuito, para qual finalidade, entre outr
os pontos
.

Com efeito, o acordo entabulado entre as partes foi firmado de forma verbal, de modo que, por se tratar de questão que envolve matéria fática e
que
, portanto, demanda maior dilação probatória, deve ser evitada qualquer medida prematura que imponha mudança açodada da posse do veículo.

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela cautelar antecedente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Em suas razões recursais, a agravante se insurge contra a decisão que
indeferiu o pedido cautelar de busca e apreensão do veículo marca Volkswagen, modelo Voyage 1.6, cor Branca, placa QCH1H47, ano 2019/2020, Renavam 01206463241, chassi 9BWDB45ULT044042.

Nos termos artigo 305 do Código de Processo Civil, para fins de concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, a parte deverá demonstrar, de forma fundamentada, o direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que se pretende inibir.

In verbis
:

Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR ANTECEDENTE - ARRESTO - REQUISITOS. A tutela cautelar antecedente tem natureza satisfativa bastando que a parte discorra sobre o direito que se busca e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O arresto é medida cautelar que tem como escopo garantir a futura penhora a ser realizada sobre os bens do devedor em processo de execução. Ausentes os requisitos legais, deve ser indeferida a medida antecipatória. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.155951-7/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/05/2024, publicação da súmula em 23/05/2024)

Na espécie, desde a análise sumária do presente recurso e, agora, em seu exame exauriente, conclui-se que os requisitos autorizadores da tutela cautelar antecedente não foram suficientemente demonstrados.

Depreende-se dos autos, que tanto o financiamento quanto o registro do veículo, objeto da lide, encontram-se em nome da agravante. Contudo, ao que tudo indica, o bem foi entregue ao agravado, pai da agravante, por livre e espontânea vontade, ao argumento de que ele seria o responsável pelo pagamento das parcelas.

A questão
sub judice
, então, enfrenta fundado óbice na controvérsia estabelecida sobre a forma de negociação do veículo entre as partes tanto que, consoante destacado na decisão de origem, falta esclarecer a razão pela qual o veículo foi entregue ao réu, a que título, se oneroso ou gratuito, para qual finalidade, entre outros pontos.

Com efeito, o acordo entabulado entre as partes foi firmado de forma verbal, de modo que, por se tratar de questão que envolve matéria fática e que, portanto, demanda maior dilação probatória, deve ser evitada qualquer medida prematura que imponha mudança açodada da posse do veículo.

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela cautelar antecedente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024